Tribunal: TJSP
Processo: 2216698-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Decisão que concedeu a justiça gratuita ao agravante, ressalvando que o benefício não retroage à sentença em execução, sendo, portanto, exigíveis os ônus da sucumbência. Irresignação do executado. Superveniente concessão da gratuidade da justiça que opera efeitos "ex nunc". Inexistência de impedimento para o prosseguimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Decisão que concedeu a justiça gratuita ao agravante, ressalvando que o benefício não retroage à sentença em execução, sendo, portanto, exigíveis os ônus da sucumbência. Irresignação do executado. Superveniente concessão da gratuidade da justiça que opera efeitos "ex nunc". Inexistência de impedimento para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216698-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HUGO
RODRIGO GARCIA QUINTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ZUCHER ,
RIBEIRO FILHO, PIRES OLIVEIRA DIAS E FREIRE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216698-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20218
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2216698-68.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (28a Vara Cível Central)
Agravante: Hugo Rodrigo Garcia Quinteiro
Agravado: Zucher, Ribeiro Filho, Pires Oliveira Dias e Freire Advogados
Juíza: Ana Lúcia Xavier Goldman
Voto no 20.218
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Honorários advocatícios. Decisão que concedeu a justiça
gratuita ao agravante, ressalvando que o benefício não
retroage à sentença em execução, sendo, portanto,
exigíveis os ônus da sucumbência. Irresignação do
executado. Superveniente concessão da gratuidade da
justiça que opera efeitos “ex nunc”. Inexistência de
impedimento para o prosseguimento do cumprimento de
sentença. Decisão mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face da r. decisão reproduzida a fl. 22, que nos autos do cumprimento de
sentença promovido pelo agravado concedeu a justiça gratuita ao
agravante, ressalvando que o benefício não retroage à sentença em
execução, sendo, portanto, exigíveis os ônus de sucumbência fixados.
Insurge-se o agravante, sustentando, em síntese,
que seu caso difere da jurisprudência tradicionalmente aplicada ao tema,
que determina que os efeitos do benefício da justiça gratuita não retroagem
para alcançar atos processuais pretéritos. Alega que a revogação do
benefício na fase de conhecimento se deu por conta de “falha em sua
defesa técnica em relação aos motivos da vulnerabilidade econômico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216698-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20218
3
financeira, cujo fato gerador remonta ao momento da distribuição da
demanda”. Por isso, sustenta que neste caso a justiça gratuita deve
abranger a integralidade dos encargos processuais (inclusive os pretéritos),
sob pena de violar o artigo 98, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC e 5o, LXXIV, da
Constituição Federal.
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.
24/26).
Contraminuta a fls. 29/33.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
Diversamente do que alega o agravante, não se
verifica qualquer peculiaridade no caso que justifique a adoção de
entendimento diverso do normalmente aplicado em casos semelhantes.
Com efeito, o benefício da justiça gratuita
inicialmente concedido ao recorrente foi revogado, o que conduziu à
sentença de extinção da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante (cf.
fl. 34 dos autos de origem). A gratuidade foi indeferida também por esta C.
Câmara no Agravo de Instrumento no 2163364-56.2019.8.26.0000 conforme
relatado a fls. 36/43 dos autos de origem.
Assim, está correta a r. decisão agravada ao
ressalvar que os efeitos da decisão são ex nunc no que concerne à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216698-68.2020.8.26.0000 -Voto no 20218
4
concessão justiça gratuita. Assim, não importa que o agravante agora faça
jus ao benefício da justiça gratuita, pois a superveniente concessão da
benesse não pode impedir o cumprimento de sentença promovido pelo
exequente.
Nesse sentido são os precedentes desta C. 6a
Câmara de Direito Privado: “JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE EXTINÇÃO
DE CONDOMÍNIO ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DAS VERBAS DA SUCUMBÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE OPERA EFEITOS 'EX NUNC'.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2129202-40.2016.8.26.0000. Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 30/09/2016).
Na
mesma
linha:
Apelação
no
1009937-83.2015.8.26.0004. Rel. Des. Paulo Alcides, j. 06/11/2018 e
Agravo de Instrumento no 2124934-98.2020.8.26.0000, Rel. Des. Vito
Guglielmi, j. 26/06/2020.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator